Tribunal: TJES
Processo: 5015628-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015628-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PAULO FARIA SANTOS AMARAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015628-67.2023.8.08.0024

RECTE.:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECD
O
.:
PAULO FARIA SANTOS AMARAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. OPERAÇÕES BANCÁRI
AS REALIZADAS POR TERCEIROS.
FALHA NA
SEGURANÇA
FORNECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ.

CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. OPERAÇÕES VALIDAS E LEGAIS
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7163977. Contrarrazões Id. 7163985 estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7163977), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito presente.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7163975), em que
o
ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:
DECLARAR
a inexistência de débito referente
a compra realizada com o cartão de titularidade da Requerente, no dia 11/04/2023, no valor total de R$
32.666,64, lançada sob a rubrica ENOVALAR.
CONFIRMAR
a tutela provisória concedida no ID 25488787, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva

CONDENAR
o

BANCO DO BRASIL S/A,

a pagar a PAULO FARIA SANTOS AMARAL, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.
”

Trata-se de
ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais
, sob argumento que

o
requerente percebeu transferência em sua conta para terceiro no montante de R$ 32.666,64 (trinta e dois mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e duas tentativas de transação nos valores de R$29.956,54 (vinte e nove mil e novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 9.988,88 (nove mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), momento em que requereu o bloqueio imediato do cartão. Contudo, sem sucesso em reaver a quantia impugnada, ingressou em juízo com a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do débito e condenação do réu ao pagamento de indenização material e moral.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
em preliminar ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva e no tocante ao mérito
ausência de ato ilícito praticado vez que a
transaç
ão

teria sido efetivada através de informações

passadas pelo

próprio

recorrido/autor para
terceiros.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Inicialmente,
rejeit
o
a preliminar de ausência de interesse de agir
, pois se alega ausência de necessidade ou utilidade do processo, em razão da não tentativa de resolução extrajudicial, no entanto, condicionar o conhecimento/julgamento da demanda à prévia tentativa extrajudicial de solução da lide viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito constitucional de ação/petição.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Igualmente,
rejeit
o
a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, neste aspecto, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, ou seja, incontroverso que o fato ocorrera em decorrência da relação jurídica entre as partes, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

M
ÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

parte
autor
a
, caberia
ao

requerid
o, ora recorrente,
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese a sustentação quanto ao mérito de ausência de ato ilícito, bem como pela culpa exclusiva do consumidor
, considerando a atipicidade da transaç
ão
, em valor
exorbitantemente
superior a média cotidiana
(
R$ 32.666,64
0)
, não vejo outra media se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste,
pois
a
transferência
destoa, em muito,
d
o perfil
, de modo que a verificação da autenticidade das
transferências
pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de
delito
, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria ter averiguado a transaç
ão
bancária objeto dos autos, dado que atípicas, o que não fez.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se a
transferência
fo
i
efetivamente realizada pelo autor

(através de mensagem, aplicativo, ligação telefônica, etc.)
e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu
,

motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença
que re
conhece
u
falha na prestação de serviços da ré e
das condenações decorrentes.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado nesses exatos termos.

Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe da troca de cartão. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Fraude que ocorreu em caixa eletrônico no qual o serviço de saque é disponibilizado pela ré.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Porém, nos termos do artigo 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/1990, a hipótese é de culpa exclusiva do consumidor, que aceitou abordagem de um estranho, dentro de um supermercado, e permitiu, assim, a troca do seu cartão magnético e a realização das operações fraudulentas, em quebra de nexo de causalidade com a atuação do fornecedor. As transações impugnadas não foram realizadas fora do perfil do autor. Sentença reformada, para julgar o pedido improcedente, com inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1030136-43.2022.8.26.0405; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Transcrevo também julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)
(grifos nossos)

P
or outro lado,
quanto ao dano moral,
entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que o autor fosse vítima de fraude de terceiro, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
tendo que suportar desfalque de valor pecuniário imenso enquanto não lograva êxito em reaver tal monta
,
motivo pelo qual vot
o
pela
manutenção
da r. sentença
que
reconhece
u
ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular
o
ré
u
/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
3
.000,00 (
três

mil reais) a título de
reparação
moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20%
(vinte por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)